Tribunal: TJDFT
Processo: 0711334-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANAPAULA PORTELA EDUINO DE SOUZA, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em sede de mandado de segurança e impetrado em decorrência de ato que admitiu a matrícula da candidata “Gabriela Ximenes de Aragão Fernandes” no Programa de Residência Médica em Neurologia Pediátrica promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS). A agravante narrou que participou “do processo seletivo para Residência Médica da SESDF e encontrava-se apta à convocação, na hipótese de desistência de candidatos anteriormente chamados”. O edital da 4a chamada estipulava que as matrículas deveriam ser realizadas até o dia 21 de fevereiro de 2025, às 12h, impreterivelmente. Entretanto, “foi concedida uma prorrogação indevida e irregular a uma candidata (GABRIELA XIMENES DE ARAGÃO FERNANDES), permitindo sua matrícula fora do prazo, sem qualquer publicação oficial e sem previsão no edital, ferindo o princípio da isonomia”. Diante disso, seu nome não constou da lista de convocação (5a Chamada), em violação dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada para “Determinar a suspensão imediata da matrícula da candidata GABRIELA XIMENES DE ARAGÃO FERNADES, ou de qualquer outro candidato que tenha sido matriculado de forma irregular fora do prazo previsto no edital”, bem como a sua convocação imediata “para efetuar sua matrícula no Programa de Residência Médica em Neurologia Pediátrica da SES-DF”. O pedido liminar foi indeferido, sob o fundamento de que “não existe prova suficiente da alega matrícula irregular da candidata Gabriela. Além disso, a medida postulada em sede de liminar - sua imediata convocação para efetuar sua matrícula - tem nítido caráter satisfativo e, a priori, inverte a ordem de classificação dos candidatos aprovados no certame”. Nas razões do recurso, reiterou os mesmos fundamentos da origem. Preparo no ID 70131739. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, com pedido de liminar para determinar a suspensão imediata da matrícula da candidata GABRIELA XIMENES DE ARAGÃO FERNADES, ou de qualquer outro candidato que tenha sido matriculado de forma irregular fora do prazo previsto no edital, impedindo a consolidação do ato ilegal e determinar a imediata convocação da Impetrante para efetuar sua matrícula no Programa de Residência Médica em Neurologia Pediátrica da SESDF, assegurando o cumprimento da ordem classificatória e das regras do edital. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento da liminar postulada pela impetrante. Com efeito, não existe prova suficiente da alega matrícula irregular da candidata Gabriela. Além disso, a medida postulada em sede de liminar - sua imediata convocação para efetuar sua matrícula - tem nítido caráter satisfativo e, a priori, inverte a ordem de classificação dos candidatos aprovados no certame. Assim, necessária a oitiva da autoridade coatora para aclarar os fatos. Em face ao exposto, INDEFIRO a liminar.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante sustentou que possui direito líquido e certo à matrícula no Programa de Residência Médica em Neurologia Pediátrica da SES-DF, em razão de sua classificação e a convocação dos interessados na 5a chamada. Contudo, houve irregularidade na admissão de candidata anterior e igualmente classificada, mas que teria perdido o prazo fixado no edital. Sem olvidar os ditames do art. 300, do Código de Processo Civil, os pressupostos para a antecipação da tutela recursal devem ser avaliados em consonância com a Lei 12.016/2009, que prevê em seu artigo primeiro: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Para delinear o conceito de direito líquido e certo, socorre-se da balizada doutrina do professor Hely Lopes Meireles que, com maestria, ensina: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (in MEIRELES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. Editora Malheiros. 28a Edição. 2005. pag. 37). Acerca da realização da matrícula da candidata GABRIELA, verifica-se que o ato ocorreu por ocasião da 4a chamada do processo seletivo e, neste particular, os elementos dos autos revelam que a banca organizadora do certame alterou previamente o prazo de entrega da documentação (ID de origem 229821316 - Pág. 32): “(...) Devido à alteração da data de entrega da documentação de convocação em 4a chamada para efetivação de matrícula, informamos que o prazo fica prorrogado até as 16h do dia 21 de fevereiro de 2025. Brasília, DF 21 de fevereiro de 2025. Central de Atendimento ao Candidato Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES” A agravante também constatou a mudança e indicativo de erro na 4a chamada a partir das conversas de aplicativo com o responsável pelas matrículas e nas quais reconheceu equívoco atribuído ao IADES (ID de origem 229821316 - Pág. 38/39): [02:31.000 --&gt; 02:34.000] Na verdade, o IADES esse ano vendeu a gente barato. Na verdade você tem visto, né? A quantidade de retificação, a quantidade de erro, tá? [02:41.000 --&gt; 03:10.000] Então, aí eu entrei em contato. Na verdade, vi esse movimento no site e vi que na sexta-feira teve uma nova atualização. Que eu já tinha visto a atualização do corrigindo a data do dia 24 para o dia 21. E fiquei acompanhando. Porque eu como candidata, eu como próxima da lista, eu tenho a obrigação de acompanhar. Fiquei acompanhando o certame, as publicações do certame e vi que na sexta-feira teve um adendo, né? Uma comunicação extra. Sergio: A gente colocou um informativo. Exatamente com a preocupação de dessa data, de ter errado a data e alguém ter visto e não ter mexido mais (...) [04:56.000 --&gt; 05:14.000] A gente mudou a matrícula, por quê? Porque a matrícula era para ter saído sexta-feira, logo de tarde, uma data de segunda de manhã né? Pra dar tempo de sexta de tarde para segunda de manhã, mas foi isso. [05:14.000 --&gt; 05:25.000] Mas de forma muito clara, eu cheguei aqui, vim para conversar e me deparei com a candidata fazendo a matricula hoje. Então eu já entendi tudo o que aconteceu. [05:25.000 --&gt; 05:37.000] Ela ligou para a gente. Ela ligou, alegou o erro, e como tinha tido o erro, a gente sentiu na obrigação de atender. [05:37.000 --&gt; 05:44.000] E eu compreendo, porque vocês quiseram corrigir o erro com ela, mas é aí que vem a situação comigo. [05:44.000 --&gt; 05:47.000] Sim, eu tenho uma lista abaixo dela né? [05:47.000 --&gt; 05:50.000] Porque corrigindo o erro com ela, o certame tá errando comigo.” Conforme se infere da documentação apresentada, não se tratou de diferenciação entre os candidatos, mas sim de garantia de prazo à candidata em razão de erro na convocação e cometido exclusivamente pela banca de seleção. Neste estágio prefacial e de cognição limitada, não é possível atestar a existência de direito líquido e certo da interessada, carecendo o pleito de elementos fundamentais para o perfeito esclarecimento da controvérsia. Portanto, não demonstrada à plausibilidade do direito, incabível a pretendida antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Intime-se o MP para manifestar e caso entenda existir interesse na causa. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46